Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010735-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Divisão e Demarcação, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (EMBARGANTE), MATHIAS OLEA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE BALEGO FILGUEIRA - CPF: 430.710.208-80 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (EMBARGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (EMBARGADO), MATHEUS HENRIQUE BALEGO FILGUEIRA - CPF: 430.710.208-80 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO
– OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1010735-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTES:

MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS E ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS e ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE

EMBARGADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
e pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto diante de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
), por entender ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Os embargantes
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
apontam que, na análise do recurso, o juízo decisório foi omisso quanto a relevantes fatos e fundamentos arguidos no recurso originário, capazes, inclusive, de infirmar o entendimento adotado.

Afirmam que referidas omissões revelam
“GRAVE vício na prestação jurisdicional [...] uma vez que o acórdão hostilizado NÃO examinou inúmeros e importantíssimos argumentos delineados pelos Recorrentes”
, dentre os quais
“Que o Recorrido NÃO se insurge contra os efeitos de uma Ação Demarcatória C/C Divisão, onde o litisconsórcio é obrigatório”
,
“Que na Ação Demarcatória poderia até subsistir uma ocasião de litisconsórcio obrigatório, qual seja, na hipótese de a área demarcanda fazer limite com mais de um imóvel lindeiro e cujos proprietários também deveriam ser distintos entre si”
,
“Que a decisão de 1o grau violou frontalmente o dispositivo federal acima mencionado (1.314 CC), uma vez que a sua dicção é cristalina em autorizar a defesa de todo o bem por apenas um dos condôminos, por meio da legitimação extraordinária”
,
“Que que o Recorrido também foi PARTE, EM SENTIDO MATERIAL, daquela Ação Demarcatória, na condição de SUBSTITUÍDO PROCESSUAL”
,
“Que a sentença examinou sim a contestação e a reconvenção apresentadas pelo condômino do Recorrido, uma vez que a parte dispositiva daquele veredito (sobre o qual opera a coisa julgada) entendeu pela improcedência da reconvenção e não pelo seu não conhecimento”
e
“Que a Ação Declaratória de Nulidade deve ser extinta, sem resolução do mérito, face a ausência de interesse processual do Recorrido, e cuja matéria, certamente, pode ser conhecida diretamente por esse Colendo Tribunal, sem a configuração de supressão de instancia, já que se trata de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida até mesmo de ofício”
(sic).

Sustentam, com base nisso, que o juízo decisório não atentou ao que dispõe o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, deixando de se pronunciar sobre todos os pontos levantados pelas partes, capazes de alterar a respectiva conclusão.

Postulam, assim, o conhecimento e o provimento dos presentes aclaratórios, para o fim de que sejam sanadas todas as omissões apontadas,
“com o propósito de conferir a integral prestação jurisdicional, examinando-se as relevantes circunstâncias expendidas por estes Recorrentes em sede de Agravo de Instrumento e, consequentemente, face o efeito infringente decorrente da própria correção do vício, reformar integralmente o decisum de 1o grau, para determinar o urgente prosseguimento da Ação Demarcatória n.o 0002570-35.2003.8.11.0013 e o respectivo cumprimento do Mandado de Imissão na Posse, referente a sentença transitada em julgado há mais décadas, sob pena de ofensa ao Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna e aos Artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil”
, bem como para que haja
“o pronunciamento expresso a respeito da contrariedade ao Artigo 5o, XXXV, da Carta Magna, ao Artigo 1.314 do Código Civil, e aos Artigos 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, todos devidamente mencionados nestas razões, com o escopo de prequestionamento da matéria pertinente”
(
sic,
Id
103514452
).

O
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, por sua vez, argumenta que o juízo decisório, equivocadamente, entendeu que
“
desapareceu o perigo da demora no julgamento da ação em primeira instância, porque garantida a posse e propriedade em razão do julgamento de EMBARGOS DE TERCEIRO entre as mesmas partes, que deu PROVIMENTO ao aqui embargante THEODORO DUARTE DO VALLE – ESPÓLIO – para a proteção integral de toda a área pertencente a FAZENDA AUXILIADORA
”
(sic).

Afirma, nesse sentido, que referida conclusão
“
não está em consonância com o seu próprio entendimento
”
, ao argumento de que não houve o desaparecimento do
periculum

“
porque nenhum FATO NOVO OCORREU entre a decisão que NEGOU EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, e o julgamento definitivo do mérito deste agravo
”
(sic).

Salienta, de outra parte, que exerce a posse qualificada há mais de cinquenta anos sobre o imóvel disputado, sobre o qual os embargados nunca tiveram posse.

Repisa que
“
entre a data da brilhante decisão que INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO, quando já estava garantida a posse e propriedade de toda a fazenda auxiliadora ao aqui embargante THEODORO DUARTE DO VALLE, e a data do julgamento do mérito definitivo deste recurso, em 15 de setembro de 2021, NÃO OCORREU NENHUM FATO NOVO que justificasse a REVOGAÇÃO DA TUTELA CAUTELAR concedida pelo magistrado de piso e mantida por Vossa Excelência
”
(sic).

Destaca que
“
Conforme é entendimento deste Egrégio Tribunal, o princípio da imediação prestigia a decisão do juiz de piso, pois é aquele que está diretamente ligado a causa e tem dela amplo conhecimento, sabe exatamente os seus riscos, os danos que podem ser causados, conhece a região, a sua população, os problemas sociais que podem ser sanados e acautelados por decisões judiciais
”
, motivo pelo qual o juízo de piso
“
concedeu a liminar para a suspensão da ação demarcatória
”
, e assim
“
o fez com base na inequívoca prova e verossimilhança das alegações, mas do perigo e risco que o prosseguimento da demanda demarcatória escancaradamente INEFICAZ, NULA, INCAPAZ DE PRODUZIR COISA JULGADA MATERIAL, causaria, como vai causar, TUMULTO PROCESSUAL, RISCOS GRAVES DE CONFLITOS AGRÁRIOS, caso prosseguisse seu trâmite
”
(sic).

Reitera os argumentos da pretensão proposta na demanda de origem e, nesse sentido, sustenta que
“
aguardar o julgamento da ação declaratória para somente após conceder medida de suspensão da ação demarcatória é causa de risco de dano irreparável, pois poderá ao final ser inócuo o provimento jurisdicional pretendido, haja vista os notórios e nefastos efeitos do ônus do lapso temporal que decorrem destas demandas
”
(sic).

Frisa, ainda, que não arguiu
“em sua defesa
o fato da posse e propriedade do embargante e seus condôminos estarem protegidas por sentença de outro processo, no caso, dos seus embargos de terceiro, motivo pelo qual não sendo tema de ordem pública o fato acima mencionado, com o devido respeito, parece também ser nulo o acórdão por ferir o princípio da adstrição que está vinculado os nobres julgadores”
(sic).

Acrescenta que
“foi objeto de defesa em contrarrazões a arguição de SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, vez que os temas objetos do recurso se confundem com o mérito da ação principal, que sequer foram analisados pelo juízo de piso, eis que ainda está na fase de citação de todos os litisconsortes necessários daquela ação, motivo pelo qual, o recurso sequer poderia ter sido CONHECIDO”
(sic).

Argumenta, também, que
“
Violaria o direito de ampla defesa e contraditório o acórdão que acolhe defesa não aventada no recurso e da qual não pode se manifestar o embargante, pois, o fosse, os argumentos destes embargos estariam nas contrarrazões inseridos, já que no processo as partes se defendem e refutam os fatos, não os pedidos que são afastados ou acolhidos de acordo com estes argumentos, se de acordo com a lei
”
(sic).

Requer, com base no alegado, o acolhimento dos presentes embargos, para o fim de que sejam supridas as omissões e esclarecidas as
aparentes
contradições, com a atribuição de efeitos infringentes, sem prejuízo de eventual declaração de nulidade em face da violação dos artigos 141, 489, 490 e 492 do Código de Processo Civil, e final prequestionamento de referidos dispositivos (
sic,
103531968).

Contrarrazões nos Ids 105078986 e 105149469.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA E O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

As ações de demarcação e de divisão, classificadas como ações reais que são, por sua própria natureza, reclamam a citação dos confinantes e dos condôminos. É o que deflui da leitura conjunta dos artigos 570 e 576, combinado, ainda, com o artigo 259, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sugerindo, dessa forma, a probabilidade do direito alegado.

No entanto, temerária a antecipação da tutela que pretende a declaração de nulidade que busca atingir a fase cognitiva da ação demarcatória, eis que os efeitos da sentença, em razão da coisa julgada material, deve prevalecer até a análise de mérito da presente demanda.
”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há quaisquer omissões ou contradições a serem sanadas nesta via recursal.

Nesse aspecto, embora suscitada a ausência do exame de
relevantes fatos
e
fundamentos
capazes de infirmar o entendimento adotado no acórdão, é sabido que, por adoção da
técnica da fundamentação suficiente, não se exige do órgão julgador que responda a todos os questionamentos ventilados pelas partes, mas apenas que decline as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre nos autos.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[1]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Pondere-se, de outra parte, que o acórdão é claro e assente quanto à ausência dos requisitos legais para a mantença da decisão proferida em sede de cognição sumária pelo juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo, certo é que a análise das questões relacionadas à posse e/ou propriedade da área sob litígio pressupõe cognição exauriente,
por isso não devem ser consideradas no estágio precoce da demanda, estando, inclusive, a questão alicerçada em precedente desta e. Câmara, conforme aresto já citado no
decisum
embargado (TJ-MT – AI: 10016880720178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2017).

Ademais disso, consoante expressamente mencionado no
decisum
,
a
Querela Nullitatis
é ação que visa desconstituir a coisa julgada, de modo que a concessão da antecipação de seus efeitos só pode ocorrer em hipóteses excepcionais, nas quais o vício insanável se mostre de forma evidente, o que não se verifica no caso dos autos.

Noutro giro, importa destacar que a negativa de efeito suspensivo ao recurso em decisão primitiva proferida por esta Relatora não vincula a conclusão da Câmara Julgadora, tanto que naquela há expressa ressalva ao convencimento formado por ocasião do julgamento do recurso.

Logo, não há que se reconhecer as omissões e as contradições propaladas, nem mesmo rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Cumpre acrescentar, além disso, que o juízo, embora vinculado à matéria reportada pelas partes, também não está obrigado a mencionar explicitamente os princípios e dispositivos legais por elas invocados, de modo que a sua ausência não tem o condão de caracterizar omissão apreciável em sede de embargos declaratórios, nem mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito, precedentes desta Câmara, inclusive de relatoria desta Magistrada, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.”
(N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Ante a isso, ausentes as omissões e contradições suscitadas,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Por fim,
advirto
as partes embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022